Tribunal: TJSP
Processo: 0001863-87.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO EXCEDENTE A 02 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS – MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS – DECOTE NA METADE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (19/02/2015) E A PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA (27/06/2019) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO EXCEDENTE A 02 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS – MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS – DECOTE NA METADE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (19/02/2015) E A PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA (27/06/2019) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001863-87.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi
das Cruzes, em que é apelante PETTRERSON RIBEIRO RAMOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: De ofício, declararam extinta a punibilidade
de PETTERSON RIBEIRO RAMOS, com estribo no artigo 107,
inciso IV, artigo 109, inciso V, em combinação com o artigo
110, § 1o e artigo 115, todos do Código Penal, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001863-87.2014.8.26.0361 - Voto no 49196
2
Voto no 49196
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001863-87.2014.8.26.0361
Comarca: MOGI DAS CRUZES - (Processo no 0001863-87.2014.8.26.0361)
Juízo de Origem: 1a. Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Pettrerson Ribeiro Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
NÃO EXCEDENTE A 02 ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS –
MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS – DECOTE NA
METADE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA (19/02/2015) E A PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA
(27/06/2019) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.
VOTO DO RELATOR
PETTERSON RIBEIRO RAMOS foi condenado
pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de MOGI DAS
CRUZES,
nos
autos
do
Processo
no
0001863-87.2014.8.26.0361, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa, como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo
concedido o direto de recorrer em liberdade (fls. 323/344).
O apelante foi processado porque, entre os dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001863-87.2014.8.26.0361 - Voto no 49196
3
16 de abril e 09 de agosto de 2013, em horário indeterminado,
na cidade de Mogi das Cruzes, adquiriu e recebeu, em próprio
proveito, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, que sabia
ser produto de crime.
Apela, pleiteando a absolvição por atipicidade
da conduta ou insuficiência probatória. Alternativamente,
objetiva a redução da pena-base, o reconhecimento das
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa,
assim como a mitigação do regime prisional (fls. 355/361).
Contrariado o recurso (fls. 363/365), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Ednilson Andrade Arraes de Melo,
opina pelo seu desprovimento (fls. 388/394).
É o relatório.
O exame de mérito do presente reclamo está
prejudicado pela superveniência da prescrição punitiva
estatal.
Como se sabe, nos termos do §1o, do artigo
110, do Código Penal: “A prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data
anterior à da denúncia ou queixa.”
Ainda, de acordo com o artigo 109, inciso V,
daquele Diploma Legal o prazo prescricional para a pena
cominada ao apelante (não excedente a 02 anos), é de 04
(quatro) anos.
Outrossim, o acusado era menor de 21 (vinte
e um) anos de idade à época dos fatos, impondo-se o decote
do prazo na metade (artigo 115 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001863-87.2014.8.26.0361 - Voto no 49196
4
Com efeito, o lapso temporal supracitado
transcorreu
entre
o
recebimento
da
peça
inaugural
19/02/2015 (fls. 89) e a publicação da r. sentença
condenatória 27/06/2019 (fls. 346), não havendo outra
solução senão declarar extinta a punibilidade do apelante.
Diante do exposto, pelo meu voto, de ofício,
declara-se extinta a punibilidade de PETTERSON RIBEIRO
RAMOS, com estribo no artigo 107, inciso IV, artigo 109,
inciso V, em combinação com o artigo 110, § 1o e artigo 115,
todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva intercorrente.
EUVALDO CHAIB
Relator